Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-59.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000396-59.2021.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS RODRIGUES CAJUI Advogado(s): MANOEL SABINO RIOS NETO, ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. DESVIRTUAMENTO NÃO COMPROVADO. TEMA 551/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de cobrança de verbas rescisórias (décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS) decorrentes de contratação temporária para a função de cirurgião dentista junto ao Município de Jaguarari. O agravante sustenta desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, apto a ensejar o direito às verbas pleiteadas, nos termos da exceção prevista no Tema nº 551 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao saldo de salários e ao levantamento do FGTS (Tema nº 916/STF). 4 - Nos termos do Tema nº 551/STF, servidores temporários não possuem direito automático a décimo terceiro e férias, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento por sucessivas renovações. 5 - Ausência de comprovação, pelo agravante, das sucessivas e reiteradas renovações contratuais (CPC, art. 373, I). O período de vínculo (aproximadamente 2 anos e 4 meses) e a contradição nas datas alegadas afastam a configuração do desvirtuamento. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO n. 8000396-59.2021.8.05.0139, sendo parte(s) Agravante LUCAS RODRIGUES CAJUI e parte(s) Agravado MUNICÍPIO DE JAGUARARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. .